Tribunal: TJMT
Processo: 0020715-71.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020715-71.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANEIS DA SILVA - CPF: 008.932.231-23 (RECORRIDO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), RAFAEL DE MORAES GOMES - CPF: 036.254.081-04 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 109.168.221-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANEIS DA SILVA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que pudessem indicar a presença de
animus necandi
na conduta do recorrido, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0020715-71.2011.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANEIS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 20715-71.2011.811.0042, cujos termos determinaram, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação do crime descrito na inicial (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, por duas vezes) para o delito previsto no art. 129 do Código Penal, afastando a competência do Tribunal do Júri para julgar o caso (ID 144829834 – pp. 51/53).

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso (ID 144829835 – p. 12) e, em suas razões, pugnou pela reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, a fim de que o recorrido seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 144829835 – pp. 17/24).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID 144829845).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento da irresignação (ID 145547676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANEIS DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou o recorrido Aneis da Silva aduzindo que “
no dia 23/12/2011, por volta de 19h00min, na Rua K, quadra 35, bairro Parque Atalaia, em frente a casa no09, nessa Capital, o denunciado ANEIS, imbuído de latente animus necandi, tentou matar Rafael de Moraes Gomes e Luiz Carlos Gomes da Silva, desferindo golpes de faca que provocaram as lesões descritas nos laudos periciais no 1.9067.2.2011.24211-01 (fls. 33/39) e no 1.9067.2.2012.24563-01. Segundo consta no incluso caderno informativo, no dia dos fatos a genitora da vítima Luiz Carlos presenciou o denunciado ANEIS agredindo sua companheira, tendo pedido que parasse, momento no qual o denunciado pediu que ela não se intrometesse e fosse embora
” (ID 144829828).

Após, destacou que, “
pouco tempo depois o denunciado se dirigiu à casa da vítima Luiz Carlos e ambos começaram a discutir, ocasião em que ANEIS tirou uma faca do bolso (apreensão – fls. 19) e proferiu vários golpes em Luiz Carlos. A vítima Rafael, visando proteger o genitor Luiz Carlos que sofria as agressões, arremessou uma pedra contra o denunciado, que furioso correu em direção de Rafael e passou a lhe desferir facadas também, oportunidade em que Luiz Carlos conseguiu tomar a faca de ANEIS e ele deixou o local. Acionada, a polícia militar logrou êxito em deter o denunciado ANEIS em flagrante delito. Encaminhado à Unidade Policial denunciado ANEIS confirmou ter desferido as facadas nas vítimas, contudo, negou ter a intenção de matá-las (fls. 11/13). Os laudos periciais no 1.9067.2.2011.24211-01 (fls. 33/39) e no 1.9067.2.2012.24563-01 confirmam que as lesões sofridas pelas vítimas foram produzidas por instrumento contundente
” (ID 144829828).

Em razão destes fatos, imputou-se ao recorrido a prática delitiva descrita no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, por duas vezes (ID 144829828). A inicial acusatória foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial 771/2011/CBÁ/MT, notadamente nos depoimentos do PMMT José Félix Gomes Pedroso Silva (ID 144829828 – pp. 05/06) e Charlys Brito Santa (ID 144829828 – pp. 07/08), nas declarações de Rafael de Moraes Gomes (ID 144829828 – pp. 10/11), de Luiz Carlos Gomes da Silva (ID 144829828 – p. 12) e no interrogatório do recorrido Aneis da Silva (ID 144829828 – pp. 13/15), bem como nas informações do laudo pericial no 1.9067.2.2011.24211-01 (ID 144829828 – pp. 37/43) e no 1.9067.2.2012.24563-01 (ID 144829829 – pp. 21/26).

Em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima Rafael de Moraes Gomes esclareceu que por volta das 18h30min. do dia dos fatos, “
e o declarante em companhia do seu genitor LUIZ CARLOS chegaram em casa do trabalho, ocasião em que a genitora do declarante passou a relatar aos mesmos que na tarde de hoje o conduzido ANEIS havia agredido fisicamente a sua companheira, cujo fato a mãe do declarante havia presenciado tendo em vista que o conduzido bateu na mulher na área da casa do pai da sua companheira, que fica de frente da casa do declarante (...); Que, a tia da mulher do conduzido pediu ao declarante para que o mesmo fosse para dentro de casa, por favor, ínterim em que referia a tia olhou para o conduzido que estava no bar na esquina na casa dos mesmos, momento em que o conduzido chamou o declarante; que, diante disso o declarante retornou para dentro da sua residência, quando logo em seguida o conduzido chegou no portão da casa chamando pelo declarante novamente, ao qual pediu para que chamasse a vítima LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA a quem gostaria de pedir desculpas pelo que aconteceu em relação ao fato de ter mandado a mãe do declarante embora do local em que o conduzido agredia a sua companheira; Que, o declarante chamou seu genitor LUIZ CARLOS, o qual saiu do lado de fora do portão para atender ao conduzido, sendo que a genitora do declarante chegou logo atrás; Que,
ali passaram a conversar sobre o ocorrido, instante em que a genitora e o pai do declarante disse ao conduzido que o mesmo havia agido errado, fato este que o conduzido não gostou e passou a apontar o dedo contra o rosto da mãe do declarante falando que a mesma não tinha nada que intrometer na vida do conduzido com sua companheira
; Que, diante disso a vítima LUIZ CARLOS passou a se colocar na frente do conduzido indo de um lado para o outro, ínterim em que ele tentava alcançar a mãe do declarante para apontar o dedo contra o rosto da mesma;
Que, o conduzido veio a empurrar ou a dar tapa contra o pai do declarante e logo após sacou da faca que havia trazido na cintura e com a mesma tentou atingir o pai do declarante
; Que, para tentar defender o pai das agressões do conduzido o declarante se apoderou de uma pedra e a arremessou contra o conduzido, no entanto não chegou a acertá-lo, ato contínuo em que o declarante se atracou com o conduzido, não sabendo ao certo se passou na frente do conduzido para impedi-lo de acertar o genitor do declarante com a faca ou o agarrou por trás; Que, diante disso o conduzido veio a atingir o declarante com um primeiro golpe da faca no braço esquerdo, instante em que o declarante caiu no chão, porém mesmo assim o declarante não largou do conduzido que veio a dar-lhe um segundo golpe; Que, nesse ínterim o pai do declarante também veio a se atracar ao conduzido e junto com o declarante conseguiram tomar a faca do conduzido, que se levantou e saiu correndo evadindo-se do local em direção da cerâmica em que o mesmo trabalha
” (ID 144829828 – pp. 10/11).

Em idêntico sentido, a vítima Luiz Carlos Gomes da Silva relatou que “
esse vizinho veio em seguida conversar com o depoente, alegando que a família do depoente estava importunando a sua vida e disse ‘você não mexe comigo, você não sabe com quem está lidando, nem polícia me prende’,
em seguida aproximou da vítima, colocou a mão na cintura e proferiu palavras ofensivas a esposa da vítima e arrancou uma faca da cintura e desferiu contra a vítima, e nesse momento o filho da vítima Sr. Rafael que estava próximo, entrou na frente e foi atingido
” (ID 144829828 – p. 12).

A testemunha PMMT José Félix Gomes P. Silva relatou que “
ia esposa da vítima Luiz Carlos, sendo vizinha e ouvindo a gritaria, foi até a frente da casa do conduzido e passou a lhe pedir que parasse de bater na mulher; Que ele a pôs para correr, tendo ela voltado para dentro de sua residência; Que minutos depois, chegaram as vítimas em sua residência; Que o conduzido, então, foi até a casa das vítimas e os chamou; Que quando Luiz Carlos saiu para atender, o conduzido sacou uma faca, tendo Luiz Carlos corrido para dentro de casa, ao que foi seguido pelo conduzido de faca em punho;
Que a vítima Rafael tentou impedir os golpes de faca que o conduzido tentava dar em seu pai e acabou sendo atingido por dois golpes no braço esquerdo
; Que as vítimas se juntaram e entraram em luta corporal com o conduzido, sendo que conseguiram lhe tomar a faca
” (ID 144829828 – pp. 05/06).

O laudo pericial no 1.9067.2.2011.24211-01 apontou a existência de equimoses nas regiões no terço superior do braço direito, torácica à direita, de uma ferida perfuro cortante de mais ou menos 2 cm de cumprimento suturada na região terço superior do braço esquerdo, de ferida perfuro cortante de aproximadamente 03 cm de cumprimento suturada na região terço superior do braço esquerdo e de escoriação na prega do cotovelo à esquerda à esquerda na vítima Rafael de Moraes Gomes. De acordo com o laudo pericial, as lesões não causaram perigo de vida à vítima (ID 144829828 – pp. 37/43).

Por sua vez, o laudo pericial no 1.9067.2.2012.24563-01 registrou a existência de escoriações nas regiões torácica à direita, hipocôndrio esquerdo, terço superior da coxa esquerda, joelho esquerdo e 1o pododáctilo do pé esquerdo, bem como de escoriação com hematoma na região labial inferior, em relação à vítima Luiz Carlos Gomes da Silva (ID 144829829 – pp. 21/26).

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima Luiz Carlos Gomes da Silva narrou que o recorrido brigou com a esposa, inclusive agredindo-a, motivo pelo qual a esposa da vítima pediu para que o recorrido, ao perceber as agressões, pedisse para que ele parasse. Todavia, o recorrido estaria sob o efeito de álcool e jogou uma pedra na esposa da vítima, que voltou para o interior de sua casa. A vítima relatou que ao chegar em casa, sua esposa lhe contou o que havia acontecido e, neste momento, o recorrido foi até sua casa e bateu palma. Disse que o recorrido se desculpou, mas a todo momento permaneceu com a mão em sua cintura. Quando a esposa da vítima Luiz Carlos Gomes da Silva apareceu, o recorrido teria dito “
não quero falar com esse demônio, não
”, ocasião em que a vítima mandou o recorrido se acalmar e voltar para sua casa.
A vítima Luiz Carlos Gomes da Silva disse que, neste momento, o recorrido sacou a faca e tentou atingi-lo. A vítima Luiz Carlos Gomes da Silva afirmou que seu filho o empurrou, de modo que a faca atingiu o braço de seu filho
. A vítima Luiz Carlos Gomes da Silva esclareceu que então entraram em luta corporal até que outras pessoas chegaram e os afastaram. A vítima Luiz Carlos Gomes da Silva destacou que foi atingida apenas levemente, sem maiores consequências.

Em juízo, a vítima Rafael de Moraes Gomes relatou que no dia dos fatos, após chegar com seu pai do trabalho, sua mãe disse que o recorrido agrediu a esposa, que foi pedir socorro em sua casa.
Acrescentou que foi até a casa de outro vizinho e ao retornar encontrou o recorrido juntamente com seu pai conversando e, em dada oportunidade, o recorrido retirou uma faca e foi para cima de seu pai (vítima Luiz Carlos Gomes da Silva), momento em que entrou na frente e foi atingido no braço
. Mencionou que seu pai entrou em luta corporal com o recorrido, até que o recorrido saiu correndo do local.

A testemunha PMMT Charlys Brito Santa, em razão do tempo, disse não se recordar dos fatos.

Em seu interrogatório, o recorrido Aneis da Silva que após bater em um portão onde as vítimas moravam, a esposa da vítima Luiz Carlos Gomes da Silva disse que ele teria que pagar os eventuais danos e o chamou de
vagabundo
. O recorrido disse que saiu do local e, no período da tarde, após ver as vítimas chegando, disse que foi se desculpar pela discussão que teve com a esposa da vítima Luiz Carlos Gomes da Silva. Afirmou que se desculpou e, em dado momento, a esposa da vítima Luiz Carlos Gomes da Silva começou a instigar seu marido para que cobrasse o recorrido, que chegou a ser empurrado. O recorrido disse que estava com uma sacola de manga que levaria para seu lanche, pois ia trabalhar, motivo pelo qual estava com uma faca em seu bolso. Relatou que a vítima Rafael de Moraes Gomes jogou uma pedra para atingi-lo. Afirmou que então Luiz Carlos foi para cima e tentou pegar a sua faca. Disse que Rafael de Moraes tentou atingi-lo com a faca e, após conseguir se desvencilhar, fugiu do local. Negou ter atingido Rafael de Moraes com a faca.

Analisando estes elementos, o juízo de primeiro grau, desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal sob o argumento de que: “
em que pese o conflito entre acusado e as vítimas, extrai-se dos autos que não há provas do animus necandi por parte do acusado, pois quando a vítima Luiz Carlos caiu ao solo o acusado tinha oportunidade para continuar agredindo-o, mas não, enfurecido, preferiu sair correndo atrás do filho daquela vítima, passando a aloitar e lesionar Rafael também. Registre-se que não há provas suficientes que o acusado agiu para matar as vítimas, inclusive os laudos periciais de fls. 51/57 – vítima Rafael de Moraes Gomes e fls. 81/86 – vítima Luiz Carlos Gomes da Silva respondeu que as lesões sofridas pelas respectivas vítimas não resultou em perigo para sua vida, não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, não resultou em debilidade permanente de membro, sentido ou função e não resultou incapacidade para o trabalho. Nesse sentido, não há qualquer prova testemunhal que denote a existência de animus necandi por parte do réu. Ficaram nítidos nos autos o modo como ocorreram os fatos, como cessou a agressão na medida em que quando tomaram a faca do réu ele saiu correndo em direção à cerâmica em que laborava à época
”.

Antes de se apreciar as alegações do órgão acusador, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato. Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Pois bem.

A partir destas considerações, tem-se dos autos que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada laudos periciais no 1.9067.2.2011.24211-01 (ID 144829828 – pp. 37/43) e no 1.9067.2.2012.24563-01 (ID 144829829 – pp. 21/26), bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

De igual maneira, há indícios suficientes de autoria a imputar a autoria das facadas narradas na inicial ao apelado, conforme se verifica das informações colhidas dos depoimentos do PMMT José Félix Gomes Pedroso Silva (ID 144829828 – pp. 05/06) e Charlys Brito Santa (ID 144829828 – pp. 07/08), das declarações de Rafael de Moraes Gomes (ID 144829828 – pp. 10/11), de Luiz Carlos Gomes da Silva (ID 144829828 – p. 12) e no interrogatório do recorrido Aneis da Silva (ID 144829828 – pp. 13/15), assim como da prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Entretanto, no que se refere à ocorrência de crime doloso contra a vida a ensejar a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri (art. 121, §2o, II, CP), em que pese os argumentos ministeriais, observa-se das provas acerca da dinâmica dos fatos a inexistência de elementos que indiquem a existência de
animus necandi
por parte do recorrido.

Isso porque, durante a discussão entre o recorrido Aneis da Silva e a vítima Luiz Carlos Gomes da Silva, o recorrido empurrou a vítima, sacou uma faca e tentou atingi-lo. Entretanto, visando defender seu pai, a vítima Rafael de Moraes Gomes interveio e arremessou uma pedra no recorrido, mas não conseguiu acertá-lo, vindo a entrar em luta corporal com o agressor. Extrai-se dos autos que, neste momento, o recorrido Aneis da Silva conseguiu atingir o braço da vítima Rafael de Moraes Gomes com uma faca. Os autos demonstram que então as vítimas e o recorrido entraram em luta corporal, até que terceiros intervieram e os separaram.

A partir destas premissas tem-se que o juízo de primeiro grau bem pontuou que após atingir uma das vítimas com uma facada, o recorrido poderia ter prosseguido na execução de atos de agressão mais graves a indicar a existência da intenção da intenção de matar, contudo, os autos demonstram que não houve o prosseguimento da execução neste sentido. Igualmente, os laudos periciais acostados ao feito sequer indicam a existência de lesões corporais que tenham resultado em perigo de vida, em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, em debilidade de membro sentido ou função.

Ou seja, o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a existência, ainda que hipotética, de
animus necandi
. Neste sentido: “
As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa
” (N.U 0000022-65.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022